Tribunal: TJMT
Processo: 1028296-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028296-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JUNDIVAL ADALBERTO PIEROBOM SILVEIRA - CPF: 364.099.288-15 (ADVOGADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (AGRAVANTE), CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO - CPF: 872.344.831-87 (AGRAVADO), CAMILA ALBUQUERQUE LINHARES ROMEIRO - CPF: 004.512.201-61 (AGRAVADO), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA ALBANEZE - CPF: 706.985.891-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO ANULATÓRIA – DANOS MORAIS – FATO GERADOR – LEILÃO REALIZADO SEM A

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DOS AUTORES A RESPEITO DAS DATAS – CRÉDITO POSTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da orientação do STJ: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”.

No caso, o fato gerador dos danos morais ocorreu na data da realização do leilão de forma irregular, posterior ao deferimento da recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento movido por
GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S.A.
contra decisão que, nos autos da ação anulatória em fase de cumprimento de sentença no 1009572-90.2019.8.11.0041, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

A parte agravante esclarece que está em recuperação judicial e que o crédito em questão se submete ao plano de recuperação.

Defende que a obrigação da qual decorreu o crédito fixado na sentença teve início em 20/09/2.009, com a formalização do contrato, sendo esta a data do fato gerador.

Afirma que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.

Ao final requer seja concedido o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e extinguir o cumprimento de sentença.

Foi indeferido o pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A PGJ opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, c
uida-se de recurso de agravo de instrumento movido por
GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S.A.
contra decisão que, nos autos da ação anulatória em fase de cumprimento de sentença no 1009572-90.2019.8.11.0041, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Para apreciação, transcrevo a decisão agravada:

“
Trata-se de cumprimento de sentença de ação anulatória de leilão de imóvel c/c indenizatória que condenou a parte requerida ao pagamento de danos morais e custas processuais que, segundo cálculos dos exequentes, aos 05/2023 já perfazia R$ 30.847,44. A executada intimada para pagar o débito apresentou manifestação no ID 122167125, alegando que o crédito é concursal, por isso a parte exequente deve habilitá-lo na recuperação judicial; que há excesso de execução, uma vez que não poderia ser aplicados juros e atualizações depois de 23/02/2017, portanto, reconhece como devido o valor de R$ 14.974,28; que a execução deve ser extinta.

A exequente manifestou discordância no ID 122935193 e apresentou cálculo atualizado incluindo a multa e os honorários do artigo 523, §1o do CPC, que perfazia R$ 37.015,41 em 07/2023.

É o necessário. Decido.

Com relação ao pedido de extinção deste cumprimento de sentença, para habilitação do crédito na recuperação judicial, teço algumas considerações.

Este Juízo não desconhece que o TEMA 1.051 do STJ, firmou a tese de que “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.

Pelo que se infere dos autos, houve o deferimento da recuperação judicial da executada, aos 06/12/2017, por parte do Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, nos autos do processo registrado sob o no 1016422-34.2017.8.26.0100.

No caso deste processo, o crédito exequendo teve a sua constituição anteriormente ao deferimento da recuperação judicial da executada, pois, o leilão do imóvel objeto desta ação anulatória ocorreu em 2018, portanto, o fato gerador é posterior ao pedido de recuperação, o que não atrai o seu pagamento na forma do plano aprovado.

(...)

Da mesma forma, apesar da executada alegar e não provar sua tese de suspensão da cobrança pelo Juízo da Recuperação, em consulta ao processo daquela especializada vê-se que a recuperação judicial foi encerrada e o magistrado do Juízo Universal decidiu:

[...] “aquele credor que ainda não ajuizou incidente de crédito pleiteie diretamente às Recuperandas o pagamento de seus respectivos créditos, na forma do Plano de Recuperação Judicial e seu respectivo Aditamento, mediante a apresentação de documento comprobatório da existência de seu crédito, o qual será atualizado, nos termos do art. 9, II da Lei 11.101/05 até a data do ajuizamento da recuperação judicial (23.02.17).

Esta determinação é igualmente válida para eventuais Credores Extraconcursais que pretendam converter seus créditos em quirografário, cujo cálculo deve ser feito seguindo os parâmetros indicados no item II acima.” Logo, sequer haveria viabilidade na extinção desta execução de sentença. (...) ”.

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.
6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
7. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1840531 RS 2019/0290623-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/12/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2020) destaquei

Trata-se o cumprimento de sentença relativo a condenação em danos morais, tendo como fato gerador o leilão levado a termo pela requerida em abril de 2018, se deu sem a notificação pessoal dos autores a respeito das datas, portanto, posterior a recuperação judicial que se iniciou em 2.017.

Ademais, a data da sentença anterior que foi favorável aos agravados é de 2.018, assim como, as notificações e contranotificação se deram em 2.018.

Nesse cenário, sob qualquer ângulo, os fatos geradores são de 2.018, de modo que
a formalização do contrato entre as partes em 2.009, não é o fato gerador dos danos morais, objeto do cumprimento de sentença.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024